Tribunal: CARF
Processo: 15563.000157/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000157/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
TREVO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAL LEGAL - CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000157/2009-83
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000157/2009-83

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 76/79), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 65/69), proferida em sessão de 19/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-29.994, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 44/47), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma
por ela estabelecida, bem como, os esclarecimentos necessários à fiscalização.
ÔNUS DA PROVA.
Alegações desacompanhadas das respectivas provas não ensejam revisão da autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.155.441-1 (CFL 35) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/6; incluindo Termo de Encerramento e-fl. 38) e respectivo Relatório Fiscal
juntado aos autos (e-fls. 20/21), tendo o contribuinte sido notificado em 14/05/2009 (e-fl. 39), foi
bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.155.441-1 CFL 35) lavrado em
05/05/2009, contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 13.291,66.

Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 18/19), embora tenha sido
intimada através de Termo de Intimação Fiscal – TIF (fls. 09), a interessada não
apresentou os documentos que comprovassem a alienação dos bens constantes no Ativo
Permanente, que legitimassem a Declaração por ela firmada de que não possui imóveis
e veículos em seu Ativo Permanente.

Relata ainda que, em consulta ao RENAVAM, foram detectados 6 veículos em
nome da autuada (relação anexa fls. 31), sem que a mesma comprovasse a alienação.

Esta conduta de não fornecer as informações completas de seus bens caracteriza
o descumprimento da obrigação prevista no artigo 32, III, da Lei n.o 8.212/1991,
combinado com o artigo 225, III, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999.

Segundo o referido relatório, não restaram configuradas circunstâncias
agravantes previstas no art. 290, do RPS.

A multa aplicada, foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea "b", e 373, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n.o
48, de 12/02/2009, conforme item 2 do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 19).

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000157/2009-83

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A interessada interpôs impugnação às fls. 42/53, alegando em suma:

A tempestividade da impugnação;

- que os veículos arrolados pela autoridade fiscal pertenciam na ocasião ao seu
estoque denominado "Veículos Usados" com objetivo de comercialização, ou seja,
mercadorias para vendas "Ativo Circulante" e não bens de "Ativo Permanente";

- que a impugnante tinha como objetivo, entre outros, a compra e venda de
veículos novos e usados, sendo que das vendas efetuadas, era emitido o documento
fiscal, registrado contabilmente e comunicando ao DETRAN a venda efetuada;

- que a legalização junto ao órgão de trânsito compete exclusivamente ao
comprador, mas que a autuada efetuava a comunicação de alienação;

- que o DETRAN dispõe em seu site condição para que o vendedor possa
informar a venda do veículo;

- que a existência de 6 veículos em seu nome não demonstra a propriedade do
bem e sim a não transferência do comprador para seu nome;

- que conforme formulário demonstrativo de comunicação de venda obtido no
site do DETRAN, pode-se afirmar que inexiste qualquer veículo de propriedade da
autuada, restando evidenciado a paralisação de suas atividades no início de 2004, porém
as alienações se deram antes de 2004, dificultando a juntada de documentos fiscais para
comprovação;

- que, independentemente do formulário demonstrativo de comunicação de venda
obtido no site do DETRAN, a autuada solicitou junto ao órgão certidão de inteiro teor
dos fatos apontados, que em razão da demora em conseguir o referido documento,
protesta pela juntada da certidão a posteriori;

- que espera a improcedência do Auto de Infração por insubsistente o ilícito
apontado em peça exordial pela autoridade fiscal.

A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
SUTRI n.o 248, de 19 de fevereiro de 2010.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que a autuação foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o artigo 32, III, da Lei n.o
8.212/1991, observando-se que a infração foi identificada, explicitado o dispositivo legal
infringido, a multa aplicada e esclarecidos os critérios de sua gradação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Especialmente
reitera que é possível afirmar inexistir qualquer veículo de sua propriedade na época apontada
pela fiscalização, tendo paralisado suas atividades no início de 2004, embora as alienações
tenham ocorrido bem antes do ano de 2004, dificultando a juntada de documentos fiscais para
comprovação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000157/2009-83

Juntou novamente aos autos documentos relativos à lide, especialmente do
DETRAN (e-fls. 80/91).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 07/05/2010, e-fl. 75, protocolo recursal em 01/06/2010,
e-fl. 76, e despacho de encaminhamento, e-fl. 108), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo

A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos (e-fls. 80/91),
mas relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da
decisão DRJ, ademais se cuidam de documentos do DETRAN.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de conhecer os referidos documentos.
Pois bem. A contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000157/2009-83

defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível
a apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão n.o
2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000157/2009-83

Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao
Código de Fundamentação Legal (CFL) 35 por deixar de prestar informações completas para a
fiscalização.
A fiscalização impôs a autuação sob o manto do artigo 32, III, da Lei n.o
8.212/1991, tendo identificado a infração, explicitado o dispositivo legal infringido, detalhado a
multa aplicada e esclarecidos os seus critérios, especialmente sendo consignado que, após
intimação fiscal, foi apresentado declaração do contribuinte declarando que não possuía imóveis,
nem veículos em seu ativo permanente e, outrossim, apresentou balancete levantado em
31/12/2006 e exibiu o Plano de Contas; em seguida, após nova intimação fiscal, desta feita para
o fim específico de comprovar a alienação dos bens constantes no ativo permanente, a empresa
encaminhou cópias não autenticadas de autorização de transferência de três veículos, sendo
verificado, pela fiscalização, em consulta ao RENAVAM, que a empresa possuía outros seis
veículos em seu nome no Departamento de Trânsito, por conseguinte sem comprovar a
alienação, de modo a não ter fornecido informações completas sobre os seus bens (veículos),
conforme intimação.
O contribuinte alega que efetuou a venda e que a não transferência pelos
adquirentes não é de sua responsabilidade, não é sua a culpa, pelo que a autuação não se
sustenta. A DRJ ao apreciar a questão bem aponta que a alegação da defesa é desprovida de
provas aptas a comprovar a alienação e que, até mesmo um alegado formulário do DETRAN,
não foi juntado ao caderno processual. Também, consigna que em nenhum momento é explicado
o porquê do registro na contabilidade do ano de 2006 da conta de “Veículos de Uso Próprio” no
Ativo Permanente ou “Imobilizado” (e-fls. 25), limitando-se a alegar a alienação de veículos de
seu ativo circulante em período anterior a 2004.
Lado outro, com o recurso voluntário, o contribuinte insiste com a tese de defesa,
no sentido de que os veículos já não lhe pertenciam e que não era sua a responsabilidade pela
transferência não realizada pelo adquirente, ademais se cuidava de empresa de comércio de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.556 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000157/2009-83

compra e venda de veículos novos e usados ao tempo de suas atividades. Juntou documentos que
comprovariam a venda antes de 2004.
Ocorre que, em essência, o contribuinte não demonstra o porquê da contabilidade
do ano de 2006 apontar na conta de “Veículos de Uso Próprio” no Ativo “Imobilizado” ou
Permanente (e-fls. 25) um saldo positivo (R$134.038,14) a indicar a existência de veículos em
propriedade da empresa, inclusive em conta contábil de bens não comercializáveis (ainda que
fosse empresa do comércio de veículos, já que tais “veículos de uso próprio” não estavam no
ativo circulante), enquanto declarou a inexistência de bens, limitando-se a alegar a alienação de
veículos de seu ativo circulante em período anterior a 2004 e que não pode juntar documentos
fiscais face ao tempo da comercialização.
Aliás, não é apresentado o controle patrimonial para a conta de imobilizado
(permanente) com saldo informado e com a escrita negada.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital